Tribunal: TJBA
Processo: 8066724-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066724-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CHAIN e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME ROLIM ROSA

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
FERNANDO LEITE BAHIA, TERTULIANO ANTONIO PESSOA MARANHAO, JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

EMENTA

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Alegação de omissão. Falecimento do advogado. Nulidade dos atos processuais. Preclusão. Inocorrência. Matéria de ordem pública.
Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC.
Inexistência de omissão
, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos
.